Tribunal: TJES
Processo: 5002818-18.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002818-18.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: JOCINEIA MAURICIO PINTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCARD S.A em face da r. Sentença (ID: 7988336) que julgou improcedente os embargos à execução (ID 6320231).

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a incompatibilidade da multa diária arbitrada ou, não sendo o caso, seja determinada a redução do valor das astreintes.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9948398.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do relator tão somente quando ao montante a título de astreintes, considerando o valor da obrigação principal, mas também a desídia da parte em cumprir o comando sentencial, fixo as astreites no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais ), por considerá-lo mais justo e adequado que o valor da causa, tendo como norte o próprio julgado mencionado pelo relator em seu voto.
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID:
7988336
) merece parcial reforma, eis que o arbitramento de astreintes para retirada de restrição é legal, no entanto, deve haver proporcionalidade e razoabilidade em sua aplicação.

Embora a Recorrente não tenha obedecido o comando judicial por meses para a retirada de restrição, não se mostra razoável impor uma multa de R$173.400,00 quando o valor da causa é de R$19.080,00, sendo o valor totalmente desproporcional.

Destaca-se que as astreintes não têm a função de indenizar a parte, tampouco tem caráter compensatório, de modo que a redução
in

casu
preserva o princípio da proporcionalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Esse é o entendimento do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade
, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021). (
Grifei
).

Por esses motivos, entendo por razoável limitar o valor das astreintes ao valor da causa, corrigido da distribuição, respeitando, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sob essa motivação,
dou

parcialmente

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença para
limitar o valor das astreintes ao valor da causa, corrigido da distribuição.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.